Tribunal: CARF
Processo: 10670.721432/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721432/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.926 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
COMERCIAL HIDRAUTINTAS DE MOC LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
SÓCIOS INTERPOSTAS PESSOAS. EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
Caracterizam-se como sócios interpostos, as pessoas que não evidenciam poder
aquisitivo nem atuação de sócios das empresas, cuja gestão e todas decisões
foram conferidas a outra pessoa, mediante procuração plenipotenciária.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006.
Caracterizada pela simulação de grupo de empresas independentes, se as
informações coletadas nos contatos efetuados pela fiscalização e as
procurações que cada uma das empresas fez nomeando a mesma pessoa como
plenipotenciário para praticar todos os atos de administração das empresas das
quais não era sócio, bem como o fato de ele operar todas as contas bancárias de
todas as empresas, leva à conclusão de que se trata de uma única empresa, com
as respectivas filiais, praticando a mesma atividade, usando a mesma marca,
gerida pelo mesmo diretor.
RECEITA BRUTA, LIMITE EXCEDIDO.
Indevido o enquadramento no Simples Nacional de empresa cuja receita bruta
anual excede o limite máximo do regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721432/2014-22
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

Thais De Laurentis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interpostos em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Curitiba/PR, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte sobre a sua
exclusão do Simples Nacional.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o processo da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, a partir de 01/01/2009, com base
nos arts. 1o, 12 e 28 a 32 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
e alterações posteriores, combinados com a Resolução CGSN n° 94, de 29 de
novembro de 2011; e art. 29, IV e V da Lei Complementar n° 123, de 2006, combinado
com os art. 75 e IV, §§ 2o, 3o, 4o e 6o do art. 76 da Resolução CGSN n° 94, de 2011;
conforme §§ 1o, 2o e 9o do art. 29 da Lei Complementar n° l23, de 2006, o contribuinte
ficará impedida de optar pelo regime do Simples Nacional, pelos próximos 10 (dez)
anos-calendario seguintes; a exclusão terá efeitos a partir 01/01/2009 conforme previsto
no art. 29 §§ 1° e 2o, da Lei Complementar n° 123, de 2006, combinado com o disposto
no inciso IV alíneas "c" e "d" e § 2o do art. 76 da Resolução CGSN n° 94, de 2011, e
procedeu por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 11, de 2014, págs.
1.857/1.858.
2. Cientificado em 30/10/2014, págs. 1.862/.1862, o contribuinte apresentou a
tempestiva manifestação de inconformidade em 25/11/2014, fls. 1.863/1.872,
assinada pelo seu sócio e os documentos de págs. 1.873/1.958.
3. Explica que os sócios são Adernandes Soares Silveira, CPF 004.344.356-78, desde
12/09/2002, e Josiane Durães Souto, CPF 850.364.636-68, desde 23/12/1998, com 50%
de participação cada, e a administração é de ambos juntos ou isoladamente; em
01/08/2006, foi aberta a única filial da empresa, devidamente constituída na 6a alteração
contratual e cuja movimentação fiscal e financeira está consolidada com a matriz no
balanço patrimonial.
4. Por serem períodos posteriores aos qüinqüênios previstos nos arts. 173 e 174 do
CTN, os sócios-proprietários não mantiveram em seus arquivos pessoais as suas
declarações de renda, para a comprovação da formação do capital integralizado na
requerente; mas todos os atos da sociedade (compras, vendas, pagamentos, contratações
e demissões e demais atos na matriz e na filial, são geridos e administrados pelos
sócios-proprietários pessoal e diretamente, os quais integralizaram e capitalizaram a
empresa com recursos próprios, não havendo motivo para a alegação que esta empresa
não lhe pertence; suas DIPF demonstram que suas fontes de renda são a empresa, sendo
incabível e absurdo qualificá-los de pessoas interpostas.
5. Explica que a requerente se consorcia total ou parcialmente com as demais
empresas citadas, nas compras e transportes das mercadorias junto a fornecedores
comuns, em melhores condições de preços, porque desenvolvem a mesma
atividade; mas tal consórcio para compras, comum inclusive entre outros ramos de
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

atividade, não significa união ou coligação das empresas, que são independentes
financeira e administrativamente e possuem sócios-proprietários distintos.
6. Os balanços patrimonias da requerente evidenciam que não tem coligação de
forma alguma com qualquer outra empresa nos anos 2009, 2010 e 2011, sendo que
os Livros Diário e Razão e de Inventário destes períodos, devidamente registrados
na JUCEMG, foram devidamente apresentados a fiscalização federal quando
solicitados (devido os Livros Diário, Razão e Inventário se encontrarem com a
fiscalização federal não estamos anexando os balanços patrimoniais com os registros
da JUCEMG).
7. Sempre esteve no Simples Nacional e sempre cumpriu as obrigações sociais e
tributárias, conforme Certidões Negativas que anexa.
8. Que além da filial descrita, não poderiam ter sido incluídas as empresas relacionadas
no Termo de Exclusão no 11, de 2014, porque não lhe pertencem e não tem como
comprovar a propriedade de terceiros daquelas empresas, pois não tem acesso à
documentação.
9. Requer o cancelamento ou revogação do Termo de Exclusão do Simples Nacional n°
11/2014, permitindo-lhe a permanência no regime, por não haver motivo justo e correto
para sua exclusão deste benefício e por ser de direito e de fundamental justiça.
O julgamento das impugnações resultou no Acórdão n. 06-53.326 da 2a Turma da
DRJ de Curitiba/PR, no sentido de não acolher as pretensões da defesa. A ementa do julgamento
segue colacionada abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
SÓCIOS INTERPOSTAS PESSOAS.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
SÓCIOS INPERPOSTAS PESSOAS.
Caracterizam-se como sócios interpostos, as pessoas que não evidenciam
poder aquisitivo nem atuação de sócios das empresas, cuja gestão e todas
decisões foram conferidas a outra pessoa, mediante procuração
plenipotenciária.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto
na Lei Complementar no 123, de 2006.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
Caracterizada pela simulação de grupo de empresas independentes, se as
informações coletadas nos contatos efetuados pela fiscalização e as
procurações que cada uma das empresas fez nomendo a mesma pessoa
como plenipotenciário para praticar todos os atos de administração das
empresas das quais não era sócio, bem como o fato de ele operar todas as
contas bancárias de todas as empresas, leva à conclusão de que se trata de
uma única empresa, com as respectivas filiais, praticando a mesma
atividade, usando a mesma marca, gerida pelo mesmo diretor.
RECEITA BRUTA, LIMITE EXCEDIDO.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

Indevido o enquadramento no Simples Nacional de empresa cuja receita
bruta anual excede o limite máximo do regime.
A Contribuinte foi intimada da decisão acima no dia 15 de outubro de 2015 (cf.
AR de fls 1.999), apresentado recurso voluntário a este Conselho em 03 de novembro de 2015,
nos quais reitera suas razões de impugnação.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
A Recorrente insiste que as empresas que foram consideradas um grupo
econômico de fato são distintas, tendo sido constituídas por sócios diversos e com recursos
próprios. Afirma que as empresas possuem controle e direção próprios e inconfundíveis. Afirma
que seus livros fiscais encontram-se em poder do fisco, razão pela qual não pode apresenta-los
para demonstrar suas alegações, muito embora não exista nada nos autos que fundamente tal
alegação. Afirma ainda que as alegações da fiscalização são genéricas, e, por isso, não teria se
desincumbido do ônus da prova de demonstrar a sua pretensão e, por consequente, justificar a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
Fala ainda de ilegalidade na quebra de sigilo bancário, que além de inexistir no
caso concreto (pois simplesmente foram analisadas as agências bancárias utilizadas pelas
empresas e os procuradores habilitados a operá-las), não foram anteriormente alegado em sede
de manifestação de inconformidade, de modo que se trata de matéria preclusa, nos termos do art.
17 do Decreto 70.235/72.
Na realidade, a contribuinte faz defesa impalpável, não trazendo elementos
modificativo, extintivos ou impeditivos da pretensão fazendária, conforme impõe o ônus da
prova segundo o art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. Veja-se os elementos concretos
e precisos que motivaram o ato administrativo, bem postos na decisão recorrida:
10. Consta do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 11, de 2014, que a empresa
Comercial Hidrautintas de Moc Itda, infringiu a legislação do Simples Nacional, de
forma reiterada nos anos calendário 2009, 2010 e 2011, utilizando-se de meios
fraudulentos para reduzir o pagamento dos tributos e contribuições, mediante
constituição de novas empresas a seguir relacionadas, em vez de filiais, com o objetivo
de desmembrar o faturamento em diversas empresas a fim de se enquadrarem no regime
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte; bem como se
utilizou de interpostas pessoas como sócios das empresas, para ocultar os seus
verdadeiros proprietários.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

11. As seguintes pessoas são membros da mesma família:
a. Ivan Aguiar Rocha, mãe, falecida
b. Alexandre Aguiar Rocha – filho
c. Silvânia Aguiar Rocha – filha
d. Washington Aguiar Rocha – filho
e. Maria do Socorro Rodrigues Rocha – esposa de Alexandre Aguiar Rocha
f. Josiane Durâes Souto Rocha – esposa de Washington Aguiar Rocha.
12. A fiscal da RFB relata na Representação Fiscal, págs. 2/15 como foi pessoalmente à
Comercial Hidrautintas de MOC Ltda, tendo sido informada que o representante legal
da empresa é Washington Aguiar Rocha, com escritório na rua Presidente Vargas, no
120, em Montes Claros/MG, e que os sócios titulares, Josiane Durães Souto Rocha e
Adernandes Soares Silveira, não se encontravam; compareceu nos domicílios fiscais das
empresas relacionadas, tendo sido em todas elas recebida por gerente que informava que
o representante legal de cada uma delas era Washington Aguiar Rocha e citando o local
onde encontrá-lo, rua Presidente Vargas, no 120.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

13. Dirigiu-se, então, ao citado endereço, rua Presidente Vargas, no 120, para constatar
que a sala 111, é o domicílio informado no CPF e DIPF das seguintes pessoas:
a. Adernandes Soares Silveira
b. Edson Ferreira do Amaral
c. Arnaldo Antunes Cordeiro Filho
d. Valdete Ferreira de Sena.
14. Constatou que na rua Presidente Vargas, no 120, sala 111, opera a imobiliária Júlio
Bernardes Imóveis; não obstante, as correspondências contendo os Termos de Início de
Fiscalização enviadas a estas pessoas, sócias das empresas sob fiscalização, foram
recebidos por estes conforme atestam os Avisos de Recebimento – AR; depois disso,
essas pessoas alteraram seus domicílios para o do escritório de Washington Aguiar
Rocha, Presidente Vargas, no 120, sala 208, exceto Valdete Ferreira de Sena, que
informou outro endereço, onde a fiscal compareceu e foi informada pela mãe deste que
ele reside e trabalha na zona rural de São João da Ponte e não possui telefone para
contato e desconhece o exato endereço; a fiscal constatou que em DIRF, empresas
localizadas em Belo Horizonte/MG e Jequiaí/MG, declararam salário mensal pago ao
Valdete Ferreira de Sena, com vínculo empregatício, nos anos 2010 e 2011, no valor de
R$1.295,00.
15. Adernandes Soares Silveira, que consta do ontrato Social como sócio da
Hidrautintas, foi informado na DIRF da empresa Comercial Mercadão de Tintas, em
2009, como empregado e em 2010 e 2011, como da Hidrautintas e de outra empresa,
Ind e Com Ext de Areia Khouri Ltda, com salário R$2.500,00.
16. A fiscal procurou por Arnaldo Antunes Cordeiro Filho (que foi empregado da
Hidrautintas de 02/04/2007 a 17/06/2009 e da Comercial Mercadão de Tintas de
01/12/2009 a 28/03/2013, com salário de R$1.200,00) e figura como sócio da Comercial
OK Tintas de MOC Ltda (sem movimento no período autuado, e na Distribuidora João
XXIII de MOC Ltda, até 2012), no endereço constante da última alteração do Contrato
Social da empresa e constatou que o endereço não existe; constatou que Edson Ferreira
do Amaral consta como registrado na Comercial Cobertura Tintas de Montes Claros
Ltda, com salário mensal de R$654,00.
17. Quanto a Washington Aguiar Rocha, verificou que seu escritório é na sala 208 da
Rua Getúlio Vargas no 120, onde foi localizado e cientificado da fiscalização.
18. Numa visita posterior ao mesmo local, verificou estar fechado e foi informada de
que a OK Tintas havia mudado de endereço.
19. Conforme págs. 1.966/1.978, ainde hoje, 08/2015, verifica-se pela internet que as
empresas usam a marca OK Tintas e se apresentam como grupo de empresas, na cidade
de Montes Claros/MG, observando-se que os endereços são os constantes do CNPJ:
a. OK Tintas, Cobertura Tintas, R. São Francisco, 56;
b. OK Tintas, Interior Tintas, rua Padre Teixeira;
c. OK Tintas, Mercadão das Tintas, Av. João XXIII, 990, (bairro) Edgar Pereira;
d. OK Tintas Major Prates, av. Francisco Caetano, 885;
e. OK Tintas Delfino, av. Neco Delfino, 741, (bairro) Delfino Magalhães;
f. OK Tintas Ibituruba, av. dr. José Correa Machado, 1079, (bairro) Ibituruna;
g. OK Tintas Matriz, rua João Souto, 571, Centro.
20. Diligência junto ao Banco do Brasil, págs. 1000/1.208 evidenciou que as empresas
possuem contas bancárias na mesma agência bancária, todas com procurações para as
mesmas pessoas:
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

21. Leonardo de Jesus Santos consta de DIRF emitidas pela empresa Comercial Interior
Tintas de MOC Ltda, nos anos 2012 e 2013, cód de retenção 0561 – Rendimentos do
trabalho assalariado, R$1.679,00 mensais em 2012, pág. 1.980.
22. Diligência junto ao banco Unibanco, págs. 1.302/1.377, evidenciou que possuem
contas bancárias na mesma agência bancária, todas com procurações para Washington
Aguiar Rocha.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

23. Diligência junto à Caixa Econômic Federal - CEF, págs. 1.378/1.399, evidenciou as
duas empresas possuem contas bancárias na mesma agência bancária, com procurações
para Washington Aguiar Rocha:
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

24. Diligência junto ao banco Bradesco, págs. 1.400/1.412, evidenciou que a empresa
que lá possui conta também tem como procurador plenipotenciário Washington Aguiar
Rocha:

25. Diligência junto à Cooper de Crédito (...) do Norte de Minas Ltda – Sicoob
Credinosso, págs. 1.413/1.652, evidenciou que as empresas possuem contas bancárias
na mesma agência bancária, com procurações para Washington Aguiar Rocha:
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

26. Procurações para Washington Aguiar Rocha, obtidas no Montes Claros Cartório do
3o Ofício Judicial e Notas:

Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

27. Pesquisando nas DIPF e Contratos Sociais das empresas, a fiscal observou que:
Observe que as informações das DIRPF dos senhores Edson, Valdete,
Andernandes e Arnaldo seguem o mesmo padrão. Rendimentos recebidos de
pessoa física e valores em espécie. O mecanismo adotado tem como finalidade
criar fonte de recursos para justificar aumento de capital das empresas em que
constam como sócios.
Declarando rendimentos pessoa física o contribuinte, inicialmente, na
apresentação da DIRPF não é obrigado a informar os pagantes
(empregador/contratante) e o CPF destes. O empregador/contratante não é
obrigado a apresentação DIRF, recolhimento para a previdência social, etc, ou
seja, facilita a justificativa da origem de recursos de valores em espécie, este é
outro meio de dificultar a comprovação a existência desse bem, que por sua vez
será utilizado para justificar a suposta integralização de capital. Informações
bem características de sonegação fiscal.
Com base no acima relatado não há dúvidas de que os senhores Edson,
Valdete, Andernandes são interpostas pessoas utilizadas pelo grupo OK Tintas
para ocultar os verdadeiros proprietários das empresas Comercial
Hidrautintas de Moc Ltda, Comercial Cobertura Tintas Moc Ltda e Comercial
OK Tintas de Moc Ltda e assim não figurar os mesmos sócios nas diversas
empresas que compõe o grupo OK Tintas.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

28. Conforme pág. 1.979, também a sócia da empresa Comercial OK Tintas de Montes
Claros Ltda, Áurea Alves Borges Aguiar,608.431.796-00 excluída em 21/09/2010,
informa o domicílio como R. Presidente Vargas, 120, sala 111, e as suas DIPF ac 2009
e 2010 apresentam as mesmas características; e a partir de 2011, não constam mais
DIPF.
29. Conforme o arquivo anexado às págs. 926/949, o CNPJ registra que foram abertas 8
(oito) filiais da Distribuidora Joao XXIII de MOC Ltda – EPP, responsável Washington
Aguiar Rocha, CPF 623.833.376-68, em 19/02/2014, nos seguinte endereços:

CNPJ: 05.844.579/0002-73 (FILIAL)
CPF
RESP.:
623.833.376-68
QUALIF.:
SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.:
DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA - EPP
NOME FANTASIA: OK TINTAS
DT CONSTIT/ABERTURA : 19/02/2014(02/2014) ORIGEM : JUNTA
END.: R SAO FRANCISCO 56 (mesmo que Coml Cobertura Tintas de Montes
Claros)
BAIRRO : CENTRO
MUNICIPIO: 4865 MONTES CLAROS UF: MG
CEP : 39400-048 TELEFONE: 38-32519656 FAX : 38-32511775 ORGAO : 0610800

CNPJ: 05.844.579/0003-54 (FILIAL)
CPF RESP.: 623.833.376-68 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.: DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA - EPP
NOME FANTASIA: OK TINTAS
DT CONSTIT/ABERTURA : 19/02/2014(02/2014) ORIGEM : JUNTA
END.: R PADRE TEIXEIRA 183 (mesmo que Coml Interior Tintas de MOC)
BAIRRO : CENTRO
MUNICIPIO: 4865 MONTES CLAROS UF: MG
CEP : 39400-015 TELEFONE: 38-32519656 FAX : 38-32511775 ORGAO : 0610800

CNPJ: 05.844.579/0004-35 (FILIAL)
CPF RESP.: 623.833.376-68 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.: DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA - EPP
NOME FANTASIA: OK TINTAS
DT CONSTIT/ABERTURA : 19/02/2014(02/2014) ORIGEM : JUNTA
END.: AV CORONEL LUIZ MAIA 886
BAIRRO : CINTRA
MUNICIPIO: 4865 MONTES CLAROS UF: MG
CEP : 39401-486 TELEFONE: 38-32519656 FAX : 38-32511775 ORGAO : 0610800

CNPJ: 05.844.579/0005-16 (FILIAL)
CPF RESP.: 623.833.376-68 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.: DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA - EPP
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

NOME FANTASIA: OK TINTAS
END.: AV FRANCISCO CAETANI 895
BAIRRO : MAJOR PRATES
MUNICIPIO: 4865 MONTES CLAROS UF: MG
CEP : 39403-202 TELEFONE: 38-32519656 FAX : 38-32511775 ORGAO : 0610800

CNPJ: 05.844.579/0006-05 (FILIAL)
CPF RESP.: 623.833.376-68 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.: DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA - EPP
NOME FANTASIA: OK TINTAS
DT CONSTIT/ABERTURA : 19/02/2014(02/2014) ORIGEM : JUNTA
END.: AV DOUTOR JOSE CORREIA MACHADO 1079 LOJA: 05;
BAIRRO : IBITURUNA
MUNICIPIO: 4865 MONTES CLAROS UF: MG
CEP : 39401-832 TELEFONE: 38-32519656 FAX : 38-32511775 ORGAO : 0610800

CNPJ: 05.844.579/0007-88 (FILIAL)
CPF RESP.: 623.833.376-68 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.: DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA - EPP
NOME FANTASIA: OK TINTAS
DT CONSTIT/ABERTURA : 19/02/2014(02/2014) ORIGEM : JUNTA
END.: R JANUARIA 261 (mesmo que Coml Idrautintas de MOC)
BAIRRO : CENTRO
MUNICIPIO: 4865 MONTES CLAROS UF: MG
CEP : 39400-077 TELEFONE: 38-32519656 FAX : 38-32511775 ORGAO : 0610800

CNPJ: 05.844.579/0008-69 (FILIAL)
CPF RESP.: 623.833.376-68 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.: DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA - EPP
NOME FANTASIA: OK TINTAS
DT CONSTIT/ABERTURA : 19/02/2014(02/2014) ORIGEM : JUNTA
END.: AV JOAO XXIII 990 LOJA: 04; (mesmo que Coml Mercadão das Tintas)
BAIRRO : EDGAR PEREIRA
MUNICIPIO: 4865 MONTES CLAROS UF: MG
CEP : 39400-162 TELEFONE: 38-32519656 FAX : 38-32511775 ORGAO : 0610800

CNPJ: 05.844.579/0009-40 (FILIAL)
CPF RESP.: 623.833.376-68 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.: DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA - EPP
NOME FANTASIA: OK TINTAS
DT CONSTIT/ABERTURA : 19/02/2014(02/2014) ORIGEM : JUNTA
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

END.: R JOAO SOUTO 571 (mesmo que Coml OK Tintas de Montes Claros)
BAIRRO : CENTRO
MUNICIPIO: 4865 MONTES CLAROS UF: MG
CEP : 39400-081 TELEFONE: 38-32519656 FAX : 38-32511775 ORGAO : 0610800

CNPJ: 05.844.579/0010-83 (FILIAL)
CPF RESP.: 623.833.376-68 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.: DISTRIBUIDORA JOAO XXIII DE MOC LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
DT CONSTIT/ABERTURA : 30/04/2015(04/2015) ORIGEM : JUNTA
END.: AV PRESIDENTE KENNEDY 12
BAIRRO : EDGAR PEREIRA
MUNICIPIO: 4865 MONTES CLAROS UF: MG
CEP : 39400-174 TELEFONE: 38-32519656 FAX : 38-32511775 ORGAO : 0610800
30. Tal ação é mais um elemento a confirmar que se trata de uma única empresa.
Em resumo, as pessoas, sócias das empresas e que não são os membros da família,
não evidenciam poder aquisitivo nem atuação de sócios das empresas; as informações coletadas
nos contatos relatados pela fiscalização e as procurações que cada uma das empresas fez
nomeando Washington Aguiar Rocha como plenipotenciário para praticar todos os atos de
administração das empresas das quais não era sócio, bem como o fato de ele operar todas as
contas bancárias de todas as empresas, contas estas, que sempre foram abertas numa mesma filial
de cada banco, em numeração de contas sequencial, evidenciam a unicidade de direção e de
movimentação financeira das empresas citadas, levando à conclusão de que não se trata de mero
consórcio entre empresas independentes para efetuar compras centralizadas a fim de reduzir
custos, mas de uma única empresa, com as respectivas filiais, praticando a mesma atividade,
usando a mesma marca, gerida pelo mesmo diretor.
Pois bem. Pelos elementos descritos acima, o que existe, na realidade, uma única
empresa, o qual se beneficiou ilegalmente da utilização da sistemática do Simples Nacional,
devendo ser dela excluída de ofício, com base no art. 29, IV da Lei Complementar no 123 de 14
de dezembro de 2006, exatamente como fez o ato administrativo originário do presente PAF.
Ademais, a fiscalização apurou as receita de vendas contabilizadas pelas empresas
OK Tintas de Montes Claros Ltda, Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda, Comercial Interior
Tintas de MOC Ltda, Comercial Mercadão das Tintas Ltda, Distribuidora João XXIII de MOC
Ltda e Comercial OK Tintas de Moc Ltda, Comercial Hidrautintas de Moc Ltda que resultou nos
seguintes montantes:
a. ano calendário 2009: R$6.538.173,77
b. ano calendário 2010: R$ 8.426.797,45
c. ano calendário 2011: R$ 10.028.138,77
Tais valores são superiores àquele estabelecido pela Lei Complementar no 123, de
2006, a qual limitava o acesso ao Simples Nacional para empresas com receita de vendas
superior a R$3.600.000,00 anuais, também evidenciando-se ser indevida a opção da empresa ao
Simples Nacional, por exceder o limite de receita bruta permitido.
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721432/2014-22

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 2112
DF CARF MF
Original